Tribunal: TJBA
Processo: 8000296-72.2015.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000296-72.2015.8.05.0153

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MANOELITO SILVA CORREIA e outros

Advogado(s): PAULO SERGIO DA SILVA BARROS

APELADO: MARIA CORREIA SOUZA DIAS e outros

Advogado(s):EMANUEL CAMARGO LIMA MIRANDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA FUNDADA NO JUS POSSESSIONIS. PROVA DO EXERCÍCIO POSSESSÓRIO ANTERIOR E DO ESBULHO. DESNECESSIDADE DE DEBATE DOMINIAL. INDIVIDUALIZAÇÃO SUFICIENTE DA ÁREA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por Manoelito Silva Correia e Neusa Pereira Correia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação possessória, reintegrando Mario Dias e Maria Correia Souza Dias na posse de aproximadamente 0,5 ha do imóvel rural “Sítio Várzea”, com remoção de cerca, e indeferiu indenização por perdas e danos.

2.
Os Apelantes alegam ausência de prova do exercício possessório anterior dos autores (CPC, art. 561), insuficiente individualização da área litigiosa e posse legítima/ancestral com base em título de 1958, qualificando seus atos como desforço possessório. Requerem, ainda, gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se os autores/apelados comprovaram posse anterior, esbulho e data do esbulho, na forma do art. 561 do CPC; e (ii) se a individualização do imóvel é suficiente para amparar o mandado reintegratório; e (iii) se é juridicamente possível opor domínio/título antigo (1958) para afastar tutela possessória.

III. Razões de decidir

4.
Gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência econômica dos apelantes, impõe-se o deferimento do benefício, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.

5.
Autonomia do juízo possessório. Em ação possessória, discute-se a posse, não o domínio. É vedado deslocar a controvérsia para a esfera petitória (CPC, art. 557; CC, art. 1.210, § 2º). Precedentes do STJ.

6.
Prova do jus possessionis e do esbulho. O conjunto probatório confirma a posse mansa, pacífica e produtiva dos autores sobre a área específica (escritura pública de compra e venda de 2005, registros no INCRA/CAFIR, recolhimento regular do ITR e testemunhos uníssonos sobre cultivo de feijão e palma). Os próprios réus admitiram a demarcação da área litigiosa, evidenciando o esbulho configurado.

7.
Individualização do imóvel. Escritura e planta demonstrativa identificam com clareza o quinhão invadido e suas confrontações, permitindo o cumprimento do mandado reintegratório, afastada a alegação de imprecisão descritiva.

8.
Limites do título antigo. O invocado título dominial de 1958 e a alegada “posse ancestral” não obstam a tutela possessória, porquanto irrelevantes no rito possessório diante da prova do exercício da posse atual pelos autores e do esbulho praticado pelos réus.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que reintegrou os autores na posse e determinou a remoção da cerca. Majorados os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), art. 85, § 11, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

Tese de julgamento:
“1. Em ação possessória, é vedada a discussão dominial ampla, bastando, para a reintegração, a prova de posse anterior, esbulho e sua data, nos termos do art. 561 do CPC. 2. É suficiente a individualização do imóvel por escritura e planta que permitam a execução do mandado reintegratório.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, 557 e 561; CC, art. 1.210, § 2º; art. 85, § 11, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.099.572/AM, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024 (impossibilidade de discutir domínio em possessória e revisão de prova – Súmulas 7 e 83/STJ).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000296-72.2015.8.05.0153, em que figuram, como apelantes,
Manoelito Silva Correia e Neusa Pereira Correia
, e, como apelados,
Mario Dias e Maria Correia Souza Dias.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
, em
conhecer e negar provimento
a
o recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

JOSÉ REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA